Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-68.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-68.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILVA DE SOUZA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WELLINGTON JESUS SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DOCENTE. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de docente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal (PPGBVeg), anulando ato administrativo de descredenciamento da impetrante do referido programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento da docente encontra respaldo nas hipóteses taxativas previstas na norma interna do programa; (ii) estabelecer se a sanção aplicada respeitou os princípios do devido processo legal, da legalidade e da tipicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de descredenciamento não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 14, § 1º, da Resolução nº 01/2012 do programa, configurando violação ao princípio da legalidade.

A invocação genérica de "caso omisso" pela administração não supre a exigência de previsão normativa expressa para aplicação de penalidade.

O descredenciamento de docente, por possuir natureza sancionatória, exige instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que por analogia ao regime estatutário federal (Lei nº 8.112/1990).

A jurisprudência do STJ e do TJSP firmou entendimento de que atos administrativos sancionatórios carecem de motivação adequada, tipificação legal e respeito ao devido processo legal, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O descredenciamento de docente de programa de pós-graduação exige previsão normativa expressa e concreta subsunção aos casos autorizados pela norma interna da instituição.

Atos administrativos sancionatórios devem ser precedidos de processo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.

A cláusula de "caso omisso" não legitima a aplicação de penalidade sem tipificação legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010; Lei nº 8.112/1990, art. 143; Resolução PPGBVeg nº 01/2012, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 60271/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 28.02.2023; TJSP, ApCiv nº 1006204-58.2016.8.26.0624, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5ª Câmara de Direito Público, j. 25.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000946-68.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, e como apelada, ADILVA DE SOUZA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11